Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744075-11.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0744075-11.2023.8.07.0001 APELANTE: PRISCILA BEATRIZ ALVES ANDREGHETTO APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar documentalmente a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a parte autora aufere renda mensal de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais). Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora